Tribunal: TJMT
Processo: 0002444-31.2013.8.11.0046
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002444-31.2013.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SIMONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 008.314.952-00 (RECORRENTE), JEFERSON TIAGO DE SOUZA SANTOS - CPF: 043.546.821-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDER ALGARANHA PAES - CPF: 016.616.641-30 (VÍTIMA), Luciene Pereira da Silva (ASSISTENTE), Gislaine Silva Rodrigues (ASSISTENTE), Evandro João de Oliveira (ASSISTENTE), Vilson da Silva Pereira (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
-

IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A TESE ACUSATÓRIA – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPERTINÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES

RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do
animus necandi
do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

Na etapa de pronúncia, somente podem ser afastadas da imputação as qualificadoras manifestamente improcedentes. Assim, havendo indícios minimamente idôneos de que o delito tenha sido praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima tais questões devem ser submetidas ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Simone da Silva Pereira e Jeferson Tiago de Souza Santos
contra decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que os pronunciou como incursos nas penas do artigo 121, §2º inciso IV e c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal [homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima na forma tentada], submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri (ID 240428206).

Os recorrentes requerem: 1) a desclassificação para o crime de lesão corporal por ausência de animus necandi; e 2) a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 240428214).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (ID. 240428224).

Não há nos autos juízo de retratação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 241439676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia que:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 14 de julho de 2013, por volta das 05h00min, na Rua Bahia, em frente ao estabelecimento comercial Mansão do Forró, próximo à Câmara Municipal de Comodoro/MT, SIMONE DA SILVA PEREIRA e JEFERSON TIAGO DE SOUZA SANTOS, agindo com animus necandi, mediante uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, com o emprego de uma arma branca tipo faca, tentaram matar Eder Algaranha Paes, não atingindo seu intento criminoso por circunstancias alheias à sua vontade. Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima e os denunciados estavam em uma festa na casa noturna Mansão do Forró. Terminada a festividade, a vítima Eder encontrou, já do lado de fora do salão, a sua ex-convivente Gislaine Silva Rodrigues, oportunidade em que a chamou para conversar e ambos caminharam em direção ao muro que cerca o pátio da SISMUC (em frente ao local do baile). Ato contínuo, no decorrer da conversa, Gislaine e Eder começaram a discutir, momento em que Gislaine fez menção em sair do local, tendo Eder a segurado pelo braço. Gislaine, então, gritou “Simone me ajuda aqui”. Em seguida, a denunciada tentou se aproximar do casal, instante em que Eder tentou impedi-la. Por conseguinte, o denunciado JEFERSON, namorado de SIMONE, foi até o local, ocasião em que começou a discutir com a vítima Eder, tendo eles entrado em vias de fato. Em continuidade, Eder empreendeu fuga do local, no que foi perseguido por ambos os denunciados. Neste contexto, ao tentar pular o muro para escapar da perseguição, a vítima caiu ao solo, momento em que JEFERSON o segurou e disse para SIMONE furá-lo, tendo a denunciada retirado uma faca da cintura e golpeado a vítima, a qual foi prontamente levada ao socorro médico, impedindo-se, assim, a sua morte. Note-se que os denunciados valeram-se de recurso que dificultou a defesa da vítima pois, prevalecendo-se da superioridade numérica, puderam imobilizá-lo antes de desferir o golpe. [...]”
(ID 240426713).

Consoante relatado, a defesa postula a desclassificação do crime de homicídio na forma tentada para lesão corporal, ao argumento de ausência de
animus necandi
.

Porém, do compulsar dos autos, entendo que tal tese não comporta provimento.

Na fase de pronúncia é desnecessária a certeza acerca da autoria sendo suficiente que se estabeleça convencimento acerca dos elementos de convicção carreados aos autos.

A pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o juiz, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade de o acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se à sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do réu, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Preceitua o art. 413,
caput,
do CPP:

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A decisão de mérito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da prática considerada delituosa, cabe ao Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

Nesse sentido:

“(...) 1. A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro societate
. (...)” (N.U 1000304-92.2020.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023).

In casu,
a materialidade é provada através do Boletim de ocorrência (ID 240426713 - Pág. 12/13), Boletim de atendimento de urgência do Hospital das clínicas de Comodoro (ID 240426713 - Pág. 54), Encaminhamento de referência (ID 240426713 - Pág. 62), Ficha de atendimento de urgência (ID 240426713 - Pág. 63/64), prescrição médica (ID 240426713 - Pág. 67), bem como através dos depoimentos colacionados nos autos.

A vítima
Eder Algaranha Paes
, em juízo, narrou que no dia dos fatos houve um desentendimento com os réus, visto que estava discutindo com sua ex-esposa e em dado momento a ré
Simone
interviu e apanhou um canivete. Posteriormente, na tentativa de evadir-se do local, caiu no chão e foi atingido por uma facada.

Em sede policial, a testemunha
Vilson da Silva Pereira
disse que
“ao sair avistou a sua Simone e o Thiago em luta corporal com Eder (vítima). Que quando se aproximou para ajudar, a Simone lhe disse “JOGA FORA, JOGA FORA”. Que segundo o depoente era para jogar fora o canivete (que foi usado para furar Eder). Que após o acontecido Simone e o Thiago foram embora deixando a vítima caído no chão. Que o depoente nega ter segurado Eder e dado ordem para Simone furasse a vítima (Eder). Que segundo o depoente, a Simone afirmou ter sido ela quem esfaqueou o Eder (...).”.

Corroborando com os fatos, Evandro João de Oliveira, no depoimento prestado na delegacia, disse que
“estavam dentro da boate MANSÃO DO FORRO, quando chegou Gislaine, desesperada, nervosa onde segurou o braço do depoente e disse “Evandro, vem me ajudar, pois a Simone esfaqueou o Eder”. Que o depoente foi direto ao local, acompanhado de Gislaine e da Luciene que o Eder estava caído e sangrando muito na entrada do portão da SISMUC. Que Eder disse que não queria morrer e que ajudasse ele”.

A testemunha
Gislaine Silva Rodrigues
, em juízo, afirmou que presenciou o momento do conflito entre os réus e a vítima, mas não viu o momento em que desferiram a facada porque havia retornado para a festa.

A decisão de pronúncia não condena ninguém, mas, tão somente, declara a existência de um fato delituoso com a indicação do provável autor, submetendo o caso à apreciação do Tribunal Popular do Júri, não exigindo prova cabal acerca dos fatos, vigorando, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate.

No caso, há indícios suficientes colhidos, tanto na fase policial como em Juízo, de que os recorrentes Simone e Jeferson se desentenderam a com a vítima, oportunidade em que Jeferson a segurou e Simone deferiu um golpe na cintura utilizando-se de uma faca, a justificar sua submissão ao Tribunal do Júri.

Ademais,
“a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo está a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal.”
(N.U 0000169-67.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

No caso, afigura-se inviável a desclassificação do delito imputado para lesão corporal, haja vista não apresentado prova cabal capaz de afastar o
animus necandi.

A ausência do dolo de matar
“deve ser clara, inequívoca, [...] para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, [...] deve levar a pronúncia do recorrente”
(RSE nº 16127/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 3.8.2015). No mesmo sentido: TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020; RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000- Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Do mesmo modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, pois foi segurado por Jeferson para que Simone o golpeasse com uma faca na região da cintura.

Segundo o Enunciado Orientativo nº 2 do TCCR/TJMT,
“a exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Isso significando dizer que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, força sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a sua competência constitucional, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, da CF.”
(N.U 1007210-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Por fim, a
“decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, não sendo cabível nessa fase processual, portanto, a isenção das custas processuais”,
razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, neste ponto (TJMG, RSE nº 1.0629.19.001515-2/001 - Relator: Des. Eduardo Machado - 10.3.2023; RSE 1.0000.23.005499-1/001 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 7.3.2023).

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Portanto, diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024